Tribunal: STF
Processo: HC 198950
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus que reputa como autoridade coatora a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Colhe-se dos autos que o paciente restou denunciado pela prática do delito previsto no art. 60, caput, da Lei 9.605/98 (doc. 02, p. 49). 
    A denúncia foi recebida pelo Juizado Especial Criminal de Paranaguá (doc. 03, p. 14) e a prestação punitiva estatal foi julgada improcedente, sendo absolvido o paciente (doc. 05, p. 86). 
    Em sede de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso, para condenar o paciente ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/1998. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. RÉU ARMAZENOU 40 (quarenta) sacos de fertilizante (CLORETO DE POTÁSSIO), COM 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TOTALIZANDO 2.000 (DOIS MIL) QUILOS. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO. PERÍCIA DISPENSÁVEL. CRIME DE MERA CONDUTA. INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO E DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE EFETIVA POLUIÇÃO. NÃO SE EXIGE DOLO ESPECÍFICO PARA SUA CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O APELADO.
    Recurso conhecido e provido.” (doc. 05, p. 121).
    O recurso extraordinário interposto pela defesa não foi conhecido (doc. 05, p. 130) e os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (doc. 05, p. 132). 
    Na presente impetração, a defesa sustenta que se aplica ao caso o princípio da insignificância, haja vista a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 
    Aduz que o presente writ seria a única via processual idônea “para o desfazimento de patente ilegalidade”. 
    Defende que o delito imputado ao paciente trata-se de norma penal em branco, de maneira que, “para que a conduta imputada ao acusado pudesse, de fato, ser considerada delituosa, precisaria de uma previsão legal para além da trazida pelo artigo 60 da Lei n. 9605/1998”. 
    Alega que a denúncia apresentada é inepta, uma vez que não teria descrito por completo a conduta delitiva, “deixando de mencionar a legislação complementar que torna a prática do acusado criminosa”.
    Assinala que “a decisão que reformou a absolvição prolatada em primeiro grau violou frontalmente o princípio da congruência ou da correlação entre a denúncia e a sentença, porquanto os limites objetivos da imputação devem estar delineados na peça acusatória”. Argumenta que o processo em comento resta nulo, à luz do art. 564, III, “a”, do CPP. 
    Ressalta que está ausente a tipicidade formal e material da conduta. Assevera que, “não sendo constatada qualquer violação ou lesividade no ilícito praticado, a conduta do denunciado se mostrou totalmente atípica”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante os fundamentos de fato e de Direito expostos, requer-se respeitosamente a Vossa Excelência seja concedida a ordem para: 
    a) Desconstituição da coisa julgada a fim de absolver o paciente, uma vez que o fato é atípico, pois não violou o bem jurídico penalmente tutelado e tampouco causou qualquer dano ao meio ambiente. 
    b) Alternativamente, seja concedida a ordem de ofício, para reconhecer a atipicidade material da conduta e, assim, absolver o paciente.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    In casu, revela-se evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração, porquanto o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida por Turma Recursal.
    A propósito, vale ressaltar que o verbete da Súmula 690 deste Supremo Tribunal Federal encontra-se superado pelo atual entendimento desta Corte, no sentido de que compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. Nessa linha:
    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente. (HC 86.834, Tribunal Pleno, DJ de 9/3/2007)
    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE. I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. II - Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte. III - Agravo regimental desprovido. (HC 89.378-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/12/2006)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ademais, não se verifica na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista não se vislumbrar teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente 
Documento assinado digitalmente